Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE. CONTADORIA. ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A natureza dos cálculos dispensa a designação de prova pericial, uma vez que o cálculo da dívida depende apenas da atualização monetária e da incidência de encargos moratórios sobre a quantia apurada como devida, o que pode ser realizado pelas partes e revisado pela contadoria do juízo.
2. Tendo a contadoria relatado que a metodologia adotada nos cálculos do exequente está de acordo com o título judicial transitado em julgado, a alegação genérica de erros na manifestação técnica reduz a plausibilidade do pedido de realização de novos cálculos ou de designação de perícia nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.